Tribunal: STF
Processo: AI 403811
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-04
Data de publicação: 2003-02-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO

DE JUSTIÇA GRATUITA. PRESCINDE DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      Prescinde de comprovação para obtenção da assistência judici
ária gratuita.
2.      A aferição das afrontas à Carta de 1988 apontadas nas razões
 do
extraordinário implicam o revolvimento do contexto fático-probatório
dos autos.
        Agravo regimental a que se nega provimento.